Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETRATAÇÃO EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSAS GRAVES. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias ou protelatórias, não cabendo falar em cerceamento de defesa. 1.1. O magistrado não precisa mencionar todos os argumentos e documentos juntados pelas partes se já possuir elementos suficientes para proferir sua decisão.
2. Apesar de ficar patenteada nos autos a relação conflituosa entre o autor e a ré, os quais são, respectivamente, ex-síndico e condômina integrante de chapa concorrente, as discordâncias não justificam ofensas graves verbais ou escritas, mormente se veiculadas em rede social (facebook), alcançando número significativo de pessoas. 2.1. As imputações, inclusive de condutas criminosas, ao ex-síndico não estão respaldadas em provas concretas de amplo conhecimento.
3. É certo que não é toda crítica que gera o dever de indenizar, precipuamente quando se assume a função de síndico, cargo este que pode gerar insurgências entre condôminos insatisfeitos. 3.1. Deve-se sopesar dois direitos fundamentais previstos nos incisos IX e X da Constituição Federal, quais sejam, liberdade de expressão e garantia de proteção da honra. 3.2. O dever de indenização surge quando há excesso na manifestação crítica ou na liberdade de expressão, mormente quando se imputa crimes ao criticado sem qualquer sentença transitada em julgado a respaldar tal imputação. 3.3. Assim, possui o ex-síndico o direito à indenização por danos morais, por ter sido violada sua honra subjetiva.
4. A atribuição de furto de modo genérico aos representantes da chapa concorrente não tem o condão ferir a honra subjetiva, uma vez que não foram discriminados quais seriam os representantes, nem foi dirigida ofensa especialmente à reconvinte.
5. O art. 5o, V, da CF, garante o direito de resposta proporcional ao agravo: é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 5.1. Extrai-se deste preceito que a parte, se ofendida em sua honra subjetiva em redes sociais, tem o direito de que o ofensor seja condenado à retratação no mesmo meio em que veiculada a ofensa e de forma proporcional ao agravo.
6. O caso dos autos não se trata de mera ofensa à honra subjetiva que possa causar tristeza ou vexame ao autor, sendo, em verdade, de maior gravidade a ponto de macular a credibilidade que possui no meio social em que vive, mormente considerando que as ofensas alcançaram significativo número de pessoas que faziam parte do grupo no facebook. 6.1. O instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. 6.2. Assim, não deve ser fixado considerando apenas a reparação do ofendido, uma vez que deve ser valorada também a necessidade de imprimir um caráter pedagógico na condenação e prevenir que o ofensor venha a cometer novas lesões do mesmo jaez. 6.3. Considerando a gravidade das ofensas e o meio escolhido para materializá-las, é cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
7. Apelos conhecidos. Apelo do autor provido e apelo da ré desprovido. Redistribuição dos ônus da sucumbência e honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.